Tribunal: TJMT
Processo: 1026436-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026436-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
GUSTAVO HENRIQUE GRANDO
AGRAVADO:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GUSTAVO HENRIQUE GRANDO, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Walter Tomaz da Costa, que nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Pedido de Antecipação de Tutela” no 1017962-93.2020.8.11.0015 ajuizada em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante com o fito de compelir a agravada efetuar a cobertura do medicamento antineoplásico Gilteritinibe (Xospata), nas dosagens e frequência prescrita pelo médico assistente.
O agravante aduz em síntese que “foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (CID 10 C92.0) sendo tratado com terapia quimioterápica inicialmente eficaz, que redundou na remissão das células leucêmicas (ID 44951898). Diante da recidiva da doença, em 19/11/2020 o Agravante foi submetido a transplante haploidêntico de medula óssea no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na cidade de São Paulo - Capital, onde encontra-se atualmente internado” (sic).
Ressalta que “para terapia de manutenção pós-transplante, o médico assistente prescreveu para o Agravante o medicamento Gilteritinibe (nome comercial Xospata) voltado para o tratamento específico da enfermidade, conforme laudo médico (ID 44951898)” (sic).
Acrescenta que “a medicação via oral foi prescrita pelo médico assistente para uso domiciliar com previsão de início do primeiro ciclo quimioterápico para 18/12/2020” (sic).
Discorre que “foi surpreendido com a recusa da Agravada em custear o medicamento prescrito pelo médico assistente (ID 44951902), sob a justificativa do fármaco não estar enquadrado na diretriz de utilização (DUT) no 64 prevista na Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” (sic).
Assevera que em razão disso, interpôs a ação de origem, porém, como já mencionado, teve indeferida a antecipação de tutela pelo juízo a quo.
Com base nos pressupostos legais, requer que seja determinada à agravada o custeio/fornecimento, até o dia 18/12/2020, do medicamento Gilteritinibe (Xospata), nas dosagens e frequência prescrita pelo médico assistente (ID 44951898), sob pena de multa diária em caso de descumprimento. E, acrescenta: “caso concedida, a liminar deve ser endereçada também à Unimed da capital paulista para que providencie o fornecimento do medicamento ao Agravante, enquanto estiver internado no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo-Capital, sem prejuízo do encargo da Unimed de Sinop-MT providenciar o custeio/fornecimento do fármaco de uso contínuo, independente da utilização em regime hospitalar ou domiciliar, expedindo para tanto DECISÃO-OFÍCIO, ficando a cargo da advogada do Agravante providenciar a entrega da ordem judicial para a Agravada mediante comprovação posterior nos autos” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 70381981).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, o deferimento da antecipação da tutela recursal para custeio/fornecimento do fármaco antineoplásico Gilteritinibe (Xospata), impreterivelmente até o dia 18/12/2020.
Como é cediço, os artigos 1.019 inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações do agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa, de modo que deve ser fornecido o medicamento prescrito pelo médico que o assiste, mesmo para tratamento domiciliar, sendo evidente aqui o caráter de urgência, até porque cuida-se de tratamento antineoplásico, a teor do laudo médico atualizado indicando que o paciente está acometido de leucemia mieloide aguda (CID - 10 C92.0) (Id. 70337467).
Segundo o posicionamento do STJ, “(...) 5. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art. 10, V e VI, da Lei no 9.656/1998) (...)”. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).
Ainda no entendimento do STJ, “(...) o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
Cito, sobre a matéria, entendimentos tanto deste Sodalício como de outros Tribunais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NEGATIVA - CONDUTA ABUSIVA - LEI No 9.656/98 - RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
I - O art. 12, I , c , e II , g , da Lei no 9.656 /98, dispõe que os planos de saúde devem cobrir tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Havendo previsão de cobertura para tratamento da doença que acomete o autor, não pode o réu negar o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico que o assiste, na medida em que tal tratamento revela-se indispensável para a preservação da sua vida.
II - Dessa forma, não prosperam as afirmações da agravante de que o tratamento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Destarte, em sendo o medicamento para tratamento antineoplásico (utilizado para inibir o crescimento e a disseminação de tumores), é obrigada a operadora do plano de saúde a fornecê-lo. (RAI 1001818-89.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR - TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.” (RAI 1018978-64.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (sem destaques no original).
“APELAÇÕES CIVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO DE USO EM AMBIENTE DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO.
1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica ao aderente.
2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos correlatos.
3. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado, especialmente em se tratando de fármaco antineoplásico ministrado para ambiente domiciliar.
4. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa decorreu de razoável interpretação de cláusula contratual.
5. Honorários advocatícios. Manutenção do percentual fixado na origem, ainda que abaixo do mínimo legal previsto no artigo 85, §2o do CPC, em razão do elevado valor atribuído à causa, do trabalho despendido pelos patronos e do deslinde célere da controvérsia. APELO DA RÉ DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO, POR MAIORIA.” (TJ-RS - AC: 70083655183 RS, Relator: Desa. Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 07/08/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020) (sem destaques no original).
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA – ARTS. 10 E 12, INCISO I, C, E INCISO II, G, DA LEI 9.656/98 – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR – NEGATIVA ILEGÍTIMA – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM MANTIDO –APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, CPC/15.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 8a C. Cível - 0022516-63.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 16.03.2020) (sem destaques no original).
Portanto, diante dos entendimentos jurisprudenciais citados, aos quais eu me filio, entendo que, a princípio, não se justifica a negativa do tratamento domiciliar/fornecimento de medicamento na forma prescrita por médico especialista que assiste o agravante.
Ademais, a um olhar primeiro, é possível verificar que a negativa do tratamento colocaria em risco a saúde/vida do agravante, o que faz necessário compelir a operadora de plano, ora agravada, a fornecer o medicamento prescrito.
Do exposto, pode-se verificar a presença de um dos requisitos da tutela pretendida – plausibilidade do direito invocado.
No que pertine ao perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pode-se averiguar diante dos documentos apresentados que o paciente/agravante necessita do medicamento com urgência, mesmo que seja para tratamento domiciliar, uma vez este previsto a partir do dia 18/12/2020.
Dessa forma, mostra-se prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada - UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que se disponha ao custeio/fornecimento do medicamento Gilteritinib (Xospata), até o dia 18/12/2020, independente da utilização em regime hospitalar ou domiciliar, nas dosagens e frequência prescritas pelo médico assistente, enquanto for necessário o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.
Não obstante o encaminhamento dos expedientes de praxe, fica também a cargo da advogada do agravante providenciar a entrega da ordem judicial para a agravada, mediante comprovação posterior nos autos, conforme ela própria requereu.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora